Tribunal: TJES
Processo: 5017070-72.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017070-72.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEANDRO GERMANO

REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE INSCULPIDA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. REQUISITOS LEGAIS
NÃO
PREENCHIDOS.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. PEDIDO JULGADO
IM
PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, 510 dias-multa e 02 meses de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e resistência (art. 329 do CP), com fundamento no art. 621, I, do CPP. O revisionando sustenta que a sentença condenatória deixou de analisar, de forma motivada, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pleiteando sua aplicação na fração máxima de 2/3. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Segundo a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2021, durante operação policial no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério/ES, o revisionando tentou fugir ao avistar a viatura, dispensando uma sacola plástica. Dentro da sacola, foram encontradas 122 pedras de crack, 26 buchas de maconha, 16 munições calibre .32 e R$ 163,50 em espécie. O acusado confessou que os entorpecentes, as munições e o dinheiro lhe pertenciam e admitiu que estava comercializando drogas no local. Durante a tentativa de prisão, o réu ainda resistiu à atuação policial, desferindo chutes contra um agente, que precisou de atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) verificar se a não aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 constitui decisão contrária à evidência dos autos, a justificar a desconstituição da coisa julgada; (2) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita ao revisionando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas quando evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas, mesmo sendo ele primário e sem antecedentes.

A quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (122 pedras de crack e 26 buchas de maconha), aliadas à posse de 16 munições calibre .32 e à confissão da traficância, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, o que impede a aplicação do redutor.

A sentença originária está devidamente fundamentada e em consonância com a prova dos autos, não havendo vício que justifique a excepcional revisão da condenação.

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo revisionando não foi infirmada por nenhum elemento dos autos, o que impõe o deferimento do pedido de justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade das custas.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO:11/05/2026

SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS, VOTAÇÃO UNÂNIME

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017070-72.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEANDRO GERMANO
REQUERIDO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

VOTO

LEANDRO GERMANO
, já qualificado, ajuizou, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a presente revisão criminal, objetivando a revisão de sua condenação exarada nos autos de nº 0000113-82.2021.8.08.0045, na qual fora condenado à 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), além de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de resistência (art. 329, do CP).

A pretensão revisional concentra-se na
omissão do juízo
de primeiro grau,
quanto à análise da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art
igo
33 da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado), a qual teria sido indevidamente afastada sem motivação idônea.

A defesa requer a aplicação da redutora,
na fração máxima de 2/3
, ante ao integral preenchimento dos requisitos legais. Subsidiariamente, pleiteia a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Ao final, prequestiona a matéria, a fim de lhe possibilitar a interposição de eventuais recursos excepcionais.

O trânsito em julgado da sentença foi certificado à fl. 124 dos autos (id. 16383420).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
29 de janeiro de 2021
, na Rua Industrial, Bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério/ES, o embargante foi abordado pela Polícia Militar durante a Operação Saturação, nas proximidades do “Bar Santo Antônio”.

Ao perceber a presença policial, o réu tentou evadir-se e dispensou uma sacola plástica, posteriormente apreendida. No interior da sacola foram encontrados: 16 munições calibre .32; 122 pedras de crack; 26 buchas de maconha; e R$ 163,50 em espécie.

Questionado, o embargante confessou que as drogas, as munições e o dinheiro lhe pertenciam, bem como que estava comercializando entorpecentes no local.

Durante a tentativa de prisão em flagrante, o acusado ofereceu resistência, desferindo chutes no joelho de um policial militar, que precisou de atendimento médico.

Pois bem.

A questão central posta à análise deste colendo Grupo de Câmaras Criminais, cinge-se a verificar se a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, constituiu decisão contrária à evidência dos autos, a justificar a excepcional desconstituição da coisa julgada.

Após detida análise dos argumentos e documentos que instruem o feito, entendo que a pretensão revisional não merece ser acolhida.

No caso em exame, a própria sentença demonstra que o revisionando é primário e não ostenta antecedentes. Também não há prova concreta que ele integre organização criminosa.

Por outro lado, a dedicação dele a atividades criminosas é evidente.

Isso, pois, além da considerável quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos -
122 pedras de crack
e
26 buchas de maconha
-, também foram encontradas 16 munições calibre .32 (uso permitido).

Ora, não bastasse a variedade e quantidade de drogas apreendidas – crack e maconha -, que não são comumente encontrados com traficantes iniciantes, também foram encontradas munições, circunstâncias que não deixam dúvida de que a traficância já vinha sendo exercida há algum tempo, não se tratando, pois, da primeira incursão do réu, que certamente se dedicava a atividades criminosas.

Inclusive, o revisionando confessou que as drogas e as munições lhe pertenciam, bem como que estava comercializando entorpecentes no local.

Sobre o assunto, preconiza a jurisprudência do STJ:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
6. Não há erro material no acórdão embargado, que fundamentou o afastamento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base na elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, associada à apreensão de armas de fogo e munições, bem como ao envolvimento de adolescente nas atividades ilícitas, evidenciando dedicação às atividades criminosas. 7. A jurisprudência da quinta turma do STJ admite o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de drogas quando a quantidade expressiva de entorpecentes vem acompanhada de outras circunstâncias concretas que caracterizam dedicação a atividades criminosas ou integração a organização.
(...)” (
STJ
; EDcl-AgRg-HC 1.023.398; Proc. 2025/0287042-6; MG;
Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 18/11/2025
; meu grifo).

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. GRAVIDADE CONCRETA. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir 4. Consta dos autos que a incidência do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi rechaçada, em razão de ter sido demonstrado que o agravante faz do tráfico seu meio de vida, pois, além da apreensão de quantidade expressiva de drogas, foram apreendidas também 50 munições. 5. Não há vício em considerar o elemento da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base e, novamente, na terceira fase, para justificar a não aplicação do art. 33, §4º, da Lei de drogas, desde que outras circunstâncias do caso concreto tenham sido utilizadas para fundamentar o não preenchimento dos requisitos legais da causa de diminuição, como ocorreu nos presentes autos, em que o réu foi apreendido com grande quantidade de munições.
(...)” (
STJ;
AgRg-AREsp 3.028.871; Proc. 2025/0318357-9; PR;
Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 11/11/2025
; meu grifo).

Portanto, a quantidade e variedade de entorpecentes, aliado a outros elementos, como transportar 16 (dezesseis) munições de arma de fogo, corroboram as evidências da dedicação criminosa, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação da minorante especial.

Por fim, os artigos 98 a 102 do novo CPC preveem a concessão da assistência judiciária gratuita à parte hipossuficiente, bastando para tanto que o peticionário firme a declaração de próprio punho ou através de advogado.

Dessa forma, ao juiz somente caberá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não sendo este o caso dos autos, pois, além da declaração de estado de pobreza feita pelo próprio Peticionário não nenhum elemento a demonstrar que o mesmo tem condições de efetuar o pagamento das custas processuais, não obstante tenha constituído advogado, razão pela qual deve ser suspensa a sua exigibilidade.

Feitas essas considerações, concedo ao peticionário a gratuidade da justiça, sobrestando o pagamento das custas pelo quinquídio legal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
REVISIONAL
, concedendo ao peticionário a assistência judiciária gratuita, sobrestando o pagamento das custas pelo quinquídio legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator na improcedência do pedido revisional

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.